Tribunal: CVM
Processo: 19957-003408-2016-38 (RJ-2016-05649)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.003408/2016-38 (RJ2016/5649)
Data do julgamento: 18/12/2018

Acusados: Ernani Catalani Filho
Francieli Valim de Agostinho
José Manuel Joaquim
Roberto Villa Real Junior

Ementa: Elaboração e divulgação de demonstrações financeiras da Companhia Docas de Imbituba S.A. em desacordo com os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC. Não fornecimento de elementos e condições necessários para o desempenho das funções do auditor independente. Embaraço à
fiscalização. Infração aos artigos 176 e 177, parágrafos 3o e 5o e art. 142, incisos III e V, da Lei no 6.404/76. Infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09. Infração ao
art. 26 da Instrução CVM no 308/99 e incidência do art. 1o, inciso III, da Instrução CVM no 491/11. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade
de votos, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, e considerando a gravidade, a extensão e a prática reiterada das irregularidades, decidiu:

1. Aplicar ao acusado José Manuel Joaquim, na qualidade de diretor-presidente da Companhia Docas de Imbituba S.A., a penalidade de multa pecuniária
de R$ 100.000,00, por (i) fazer elaborar as demonstrações financeiras, para os períodos encerrados em 31.12.2014, 31.03.2015 e 30.06.2015, em desacordo com os
Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis; (ii) por não zelar para que a companhia dispusesse de controles internos adequados; e (iii) por não
ter providenciado a auditoria das controladas, deixando, dessa forma, de fornecer ao auditor independente todos os elementos e condições necessárias para o perfeito
desempenho de suas funções, infringindo, dessa forma, o disposto nos artigos 176 e 177, parágrafos 3o e 5o, da Lei no 6.404/76; ao art. 14 da instrução CVM no 480/09 e ao
art. 26 da Instrução CVM no 308/99;

2. Aplicar à acusada Francieli Valim de Agostinho, na qualidade de diretora de relações com investidores da Companhia Docas de Imbituba S.A.:

2.1 A penalidade de multa pecuniária de R$ 100.000,00, por (a) fazer elaborar as demonstrações financeiras, para os períodos encerrados em 31.12.2014,
31.03.2015 e 30.06.2015, em desacordo com os Pronunciamentos Técnicos Contábeis; (b) não zelar para que a companhia dispusesse de controles internos adequados; e (c)
não ter providenciado a auditoria das controladas, deixando, dessa forma, de fornecer ao auditor independente todos os elementos e condições necessários para o perfeito
desempenho de suas funções; infringindo, dessa forma, o disposto nos artigos 176 e 177, parágrafos 3o e 5o, da Lei no 6.404/76; 14, da Instrução CVM no 480/09, e 26 da
Instrução CVM no 480/09; e

2.2 A penalidade de multa pecuniária de R$ 60.000,00 por não ter respondido aos OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-5 números 103, 311 e 354 de 2015,
configurando, dessa forma, embaraço à fiscalização, nos termos do art. 1o, III, da Instrução CVM no 491/2011.

3. Aplicar ao acusado Roberto Villa Real Junior, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia Docas de Imbituba S.A., a
penalidade de multa pecuniária de R$ 60.000,00, por: (a) divulgar as demonstrações financeiras, para os períodos encerrados em 31.12.2014, 31.03.2015 e 30.06.2015,
em desacordo com os Pronunciamentos Técnicos Contábeis; (b) não haver diligenciado para que a diretoria da companhia providenciasse o aprimoramento dos seus
controles internos; e (c) não haver efetuado auditorias nas suas companhias controladas, deixando, assim, de fornecer aos auditores independentes todos os elementos e
condições necessários para o perfeito desempenho de suas funções, infringindo, dessa forma, o disposto nos artigos 142, incisos III e V, da Lei no 6.404/76, 14, da Instrução
CVM no 480/09, e 26 da Instrução CVM no 480/09;

4. Aplicar ao acusado Ernani Catalani Filho, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia Docas de Imbituba S.A., a penalidade
de multa pecuniária de R$ 60.000,00, por (a) divulgar demonstrações financeiras, para os períodos encerrados em 31.12.2014, 31.03.2015 e 30.06.2015, em desacordo
com os Pronunciamentos Técnicos Contábeis; (b) não haver diligenciado para que a diretoria da companhia providenciasse o aprimoramento de seus controles internos e
que efetuasse auditorias em suas controladas, deixando, assim, de fornecer aos auditores independentes todos os elementos e condições necessários ao perfeito desempenho
de suas funções, infringindo, dessa forma, o disposto nos artigos 142, incisos III e V, da Lei no 6.404/76, 14, da Instrução CVM no 480/09 e 26, da Instrução CVM no
308/99.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento da comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34, c/c o art. 29, ambos da Lei no 13.506/2017, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos nos autos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e Henrique Balduino Machado Moreira,
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento.

Ausentes o Diretor Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 17/01/2019, às 16:42, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 17/01/2019, às 19:15, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 03/02/2019, às 13:43, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0664861 e o código CRC 86B80855.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0664861 and the "Código CRC" 86B80855.